Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO DA RÉ. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ.

1. Rejeita-se a preliminar de falta de condição de procedibilidade para a ação penal relativa ao crime de estelionato quando a manifestação da vítima é clara e suficiente a demonstrar o interesse na persecução penal e na punição da autora do ilícito.

2. Ainda que haja o reconhecimento da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável.

3. Apelação conhecida e não provido.